Tribunal: TJDFT
Processo: 0703078-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703078-65.2023.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MAIQUE LIMA DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diga a Procuradoria de Justiça sobre os declaratórios de ID: 56144323. Brasília, 4 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador